Tribunal: CARF
Processo: 11610.008780/2006-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.008780/2006-78
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-002.473 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARCO AURÉLIO DE CARVALHO TEIXEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão se omitir sobre ponto em
relação ao qual deveria ter se pronunciado a Turma e apresentar erro material
que acarrete contradição entre a decisão e seus fundamentos.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
TROCA
DE
MODELO.
IMPOSSIBILIDADE.
Vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição
apontadas pela embargante e retificar o decidido no Acórdão no 2001-000.797, de 23/10/2018,
para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.008780/2006-78
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.473 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008780/2006-78

Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 221/224) opostos pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional – PGFN em face do Acórdão n° 2001-000.797, proferido em sessão
virtual, não presencial, de 23/10/2018, pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF (e-fls. 215/219), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. TROCA DE FORMULÁRIO.
Em se tratando da declaração de rendimentos da pessoa física, após o prazo
previsto para sua entrega, incabível a retificação que tenha por objetivo a troca
de modelo.
Os embargos de declaração foram admitidos pelo Presidente desta Turma
Extraordinária, nos termos do Anexo II, art. 65, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, tendo em vista a ocorrência de omissão na aplicação da Súmula no 86 deste Conselho e
da contradição existente entre o teor da ementa que estabelece a impossibilidade de mudança de
formulário e a conclusão do Acórdão que autorizava a troca de modelo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.

Admissibilidade
Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto, devem
ser conhecidos.

Escopo do julgamento
A delimitação do julgamento nos embargos de declaração admitidos são:
a) Omissão na aplicação da Súmula CARF no 86; e
b) Contradição entre a ementa e a conclusão do acórdão CARF.

Da alegada omissão
Cientificada da decisão, a PGFN opôs, tempestivamente, embargos de declaração,
no qual destacamos os seguintes trechos:
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.473 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008780/2006-78

...a decisão, data máxima vênia, se mostra eivada do vício da omissão, uma vez
que este e. colegiado não se manifestou sobre a aplicação da Súmula CARF no 86
ao presente caso...
Em detrimento da aplicação da Súmula deste e. Conselho, entendeu que é
possível a troca do modelo de declaração pelo contribuinte. No presente caso, de
declaração simplificada para completa.
Importante salientar que os Conselheiros do CARF são obrigados a observar as
suas súmulas, nos termos do artigo 45, VI, do Regimento Interno atual:
O voto vencedor do Acórdão embargado, como bem demonstrado pela Douta
Procuradoria-Geral, formula suas convicções de decidir à margem da Súmula CARF
no 86, e com entendimento oposto ao do seu enunciado, in verbis:
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega.
Por óbvio, que havendo Súmula proferida por este Conselho acerca de
determinada matéria, as mesmas serão de observância obrigatória pelos seus Membros,
vinculando seus entendimentos aquele dispositivo, conforme dispõe o artigo 45, VI do RICARF.
Desta forma, entendo que assiste razão a embargante devendo ser observado o
enunciado da Súmula CARF no 86, com a consequente retificação da decisão embargada.

Da alegada contradição
A embargante alega, também, a ocorrência de contradição no r. julgado entre a
conclusão do acórdão e a ementa. Assevera a d. Procuradora que enquanto a conclusão da turma
foi no sentido de admitir a retificação da declaração, a ementa reflete entendimento contrário, ou
seja, pela impossibilidade de retificação da declaração em caso de troca na forma de tributação
dos rendimentos, texto in verbis:
“Em se tratando da declaração de rendimentos da pessoa física, após o prazo
previsto para sua entrega, incabível a retificação que tenha por objetivo a troca de
modelo.”

Neste ponto, também assiste razão a embargante devendo o texto da ementa ser
adequado ao entendimento e decisão proferida por este Colegiado, conforme abaixo:
“Em se tratando da declaração de rendimentos da pessoa física, após o prazo
previsto para sua entrega, cabível a retificação que tenha por objetivo a troca de
modelo.”

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.473 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008780/2006-78

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e, no mérito, ACOLHO os
aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição apontadas pela
embargante e retificar o decidido no Acórdão no 2001-000.797, de 23/10/2018, para NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital